Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709909-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDINILZA ROSA DE OLIVEIRA, EDIONES JOSE DE ALCANTARA, EDIRAM JOSE OLIVEIRA SILVA, EDES SANTOS SILVA, EDISON RIBEIRO DE ARAUJO, EDITE AFONSO SILVA, EDITE DA SILVA MELO, EDITE DE OLIVEIRA SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS, EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exige que os exequentes, por não terem participado ativamente da fase de conhecimento, instruam a petição com todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade para compor o polo ativo da ação, como a apresentação de procuração individual e dos respectivos documentos de identificação. 2. O juiz, ao realizar o exame de admissibilidade e constatar que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação (art. 320 do CPC), deve intimar a parte para sanar os vícios identificados, cuja emenda deve ser realizada no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 O desatendimento do comando judicial para emenda, a despeito da concessão de duas oportunidades para tanto, traduz incúria processual, cuja penalidade é o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminarmente, os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em ambos os recursos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do mesmo diploma legal, argumentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo e, no presente caso, a que foi atribuída aos patronos desta causa pelos recorrentes foi devidamente juntada aos autos no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduzem que deve ser reconhecida a legitimidade extraordinária sindical para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/1985 e 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão deixou de observar o tema 823 firmado em sede de repercussão geral no STF. Argumentam que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do item “c” do apelo especial. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 59926259 e ID 59926285). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 105, §4o, 927, inciso III e 1.009, todos do CPC, 81 do CDC e 21 da Lei 7.347/1985, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Verifica-se que a procuração de ID 41646533 foi outorgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal, que não faz parte da presente relação processual. Igualmente, a procuração outorgada por EDITE FERREIRA DOS SANTOS não veio acompanhada dos respectivos documentos de identificação, não tendo sido cumprida, portanto, a determinação de emenda à inicial (...) verifica-se que, concedidas duas oportunidades para a regularização da inicial, os apelantes se limitaram ao cumprimento parcial, sem sanar os vícios que impedem o desenvolvimento regular do processo. O desatendimento do comando judicial para emenda traduz incúria processual, cuja penalidade é o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC. Mister, portanto, a manutenção da sentença” (ID 54230607). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 8o, inciso III, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 823 do STF, diante da ausência de similitude fática. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pedido de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrido, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 59926259 e ID 59926285). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025